Tribunal: STF
Processo: ARE 1567164
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 1.873, fls. 1-4):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. PRELIMINARES QUE DEVEM SER REJEITADAS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOB A ALEGEÇÃO DE QUE FUNDAMENTADO EM PROVAS ILÍCITAS. COMO SE OBSERVA, RECEBIDA A DENÚNCIA ANÔNIMA E DE INFORMAÇÕES, OS POLICIAIS MILITARES DILIGENCIARAM ATÉ O LOCAL INFORMADO APONTADO COMO QUARTEL GENERAL E ONDE PODERIAM ENCONTRAR O LÍDER DO TRÁFICO NO MORRO DA COCA-COLA, O ACUSADO MARCOS DUARTE BERTANHA, VULGO MK, E OUTROS ELEMENTOS JÁ CONHECIDOS DOS AGENTES EM RAZÃO DO MOVIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO, SENDO O LOCAL ONDE ELES SE REUNIAM APÓS A FINALIZAÇÃO DO PLANTÃO NA BOCA DE FUMO, QUANDO RECOLHIAM AS ARMAS E AS DROGAS E ONDE ESTARIAM ORGANIZANDO UMA CARGA DE ENTORPECENTES RECEBIDA. OS POLICIAIS MILITARES AFIRMARAM QUE AO SE APROXIMAREM DA CASA POR UMA TRILHA PERCEBERAM QUE ELEMENTOS QUE ESTAVAM NO TERRENO ABERTO, PRÓXIMO A CASA, NA PARTE DEBAIXO, COMO SE TIVESSEM FAZENDO A SEGURANÇA, EVADIRAM-SE PARA UMA MATA, DE MODO QUE O POLICIAL BENITES SE APROXIMOU DA PORTA DA CASA, ACOMPANHADO DO POLICIAL FABIO PINTO, SEGUIDO DOS POLICIAIS MONTEIRO E NADAES, SENDO QUE ESTE FICOU REALIZANDO A RETAGUARDA, E SE DEPAROU COM OS ACUSADOS QUE ESTAVAM ARMADOS, NO INTERIOR DO CÔMODO PEQUENO, TENDO O POLICIAL BENITES EMPUNHADO A ARMA E DADO VOZ DE PRISÃO, PORÉM INICIOU-SE UM CONFRONTO, O QUAL DEPOIS DE CESSADO TEVE COMO VÍTIMA FATAL O INDIVÍDUO DAGNEZ, OS ACUSADOS MARCOS, VULGO MK, E DAVID, VULGO DVD, FERIDOS, ALÉM DO POLICIAL MILITAR FÁBIO BRITO, QUE TAMBÉM FORA ALVEJADO EM AMBAS AS PERNAS. DEPREENDE-SE QUE EM BUSCAS NO LOCAL FORAM ENCONTRADAS ARMAS DE FOGO, MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO E FARTA QUANTIDADE DE DROGAS. INSTA CONSIGNAR QUE, NOS TERMOS DO § 2º, DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO HOUVER FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA, INSTRUMENTOS DO CRIME, OBJETOS NECESSÁRIOS À PROVA DO FATO DELITUOSO, ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, ENTRE OUTROS, AUTORIZA-SE A BUSCA PESSOAL. ASSIM, RESTARAM DEMONSTRADAS AS FUNDADAS SUSPEITAS E A JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL, INEXISTINDO A ALEGADA FISHING EXPEDITION, OU QUALQUER ILEGALIDADE. IMPORTANTE TAMBÉM DESTACAR, QUE A PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA RESULTOU DO CONTEXTO FÁTICO, DECORREU DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EM QUE SE ENCONTRAVAM OS ACUSADOS COM A ARRECADAÇÃO DAS DROGAS, ARMAS, MUNIÇÕES E MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO, ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELAS PRISÕES DELES. LADO OUTRO, É INDUBITÁVEL QUE A MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, PREVISTO NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, SOMENTE É ADMISSÍVEL QUANDO PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, CONSENTIMENTO DO MORADOR OU EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS DE FLAGRANTE DELITO. DE TODA SORTE, ALÉM DE RESTAR EVIDENTE A SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, NÃO É NECESSÁRIA CERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DELITIVA PARA SE ADMITIR A ENTRADA EM DOMICÍLIO, BASTANDO QUE, SEJA DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA NA ADOÇÃO DA MEDIDA, ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTEM PARA O FLAGRANTE DELITO, SENDO ESTA A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS. SENDO ASSIM A ATUAÇÃO POLICIAL FOI LEGAL E LEGÍTIMA, SEGUNDO AUTORIZAÇÃO POSITIVADA NO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PROVA ILÍCITA. INVIABILIDADE DA NULIDADE DO PROCESSO, ANTE A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DIRETO NA VÍTIMA FÁBIO. A NORMA DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXIGE DE FORMA CONTUNDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUER SEJA DIRETO QUER SEJA INDIRETO, QUANDO A INFRAÇÃO DEIXAR VESTÍGIOS. INFERE-SE DO CADERNO PROBATÓRIO QUE SE FEZ APRESENTADO, A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A ENTÃO SUSTENTAR A TESE ACUSATÓRIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO DA VÍTIMA, O POLICIAL FÁBIO, CONSUBSTANCIADO QUE ESTÁ NA PROVA ORAL E DOCUMENTAL COLIGIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E PROCESSUAL, OS QUAIS SE PODEM DESTACAR DE MODO ENUNCIADO COMO SENDO O BAM Nº 023 DO HOSPITAL GERAL DE ARRAIAL DO CABO E DO RELATÓRIO DO SETOR DE ENFERMAGEM (E-DOC. 0551, 0552), O EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO (E-DOC. 0701), OS TERMOS DE DECLARAÇÕES, ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. OUTROSSIM, O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO FOI ELABORADO POR PERITO, APRESENTANDO-SE COM RIGOR TÉCNICO E EM ATENÇÃO AO BAM DA VÍTIMA FÁBIO PINTO, QUANDO ATENDIDO NO HOSPITAL POR PROFISSIONAL MÉDICO, O QUAL DECLAROU: "PACIENTE VÍTIMA DE PAF, APRESENTANDO ORIFÍCIO DE ENTRADA E SAÍDA EM FÊMUR ESQUERDO + ORIFÍCIO DE ENTRADA E SAÍDA EM FÊMUR DIREITO. REALIZADO RX + LIMPEZA E CURATIVO NAS FERIDAS + MEDICAÇÃO + AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA, SENDO ENTÃO LIBERADO”, NÃO HAVENDO, PORTANTO, MOTIVOS PARA DESCONSIDERÁLO OU CONSIDERÁ-LO INSUFICIENTE. NESTA TOADA, NÃO SE VERIFICA QUALQUER INDÍCIO OU VESTÍGIO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, NA MEDIDA EM QUE NENHUM ELEMENTO DE PROVA COLHIDO NOS AUTOS, DEMOSTRA A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO, NÃO EXISTINDO, QUALQUER DÚVIDA DE QUE O RESULTADO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO SE REFERE À LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA FÁBIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, TENDO EM VISTA A JUNTADA DO LAUDO DE PERÍCIA DE LOCAL, NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA. IMPENDE REGISTRAR QUE O LAUDO DE PERÍCIA DE LOCAL FORA EFETIVAMENTE APRESENTADO PELO ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA DA SESSÃO PLENÁRIA, E DESSE ATO NÃO FOI APRESENTADA QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELAS NOBRES DEFESAS TÉCNICAS, AO CONTRÁRIO, TODAS ANUÍRAM COM A JUNTADA DO RESPECTIVO LAUDO APÓS TEREM TIDO CIÊNCIA DO DOCUMENTO, APRESENTANDO-SE, PORTANTO, PRECLUSA TAL QUESTÃO, CONFORME SE VERIFICA DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. LADO OUTRO, A DEFESA TÉCNICA NO DEMONSTROU O EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO, TAL COMO DETERMINA A NORMA DO ARTIGO 563 DA LEI PROCESSUAL PENAL EM VIGÊNCIA. INVIABILIDADE DA NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, NA PONDERAÇÃO DE QUE NÃO DISPONIBILIZADA A GRAVAÇÃO DECORRENTE DOS DEBATES ORAIS, TAL FATO NÃO ENCONTRA O DEVIDO E REGULAR AMPARO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ADEMAIS, A PLENITUDE DESSES DEBATES, AINDA QUE A NOBRE DEFESA NÃO TENHA DELES PARTICIPADO, VEM SINTETIZADO NA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA E A QUAL TEVE PLENO ACESSO. OUTROSSIM, FOI DEFERIDO PELA DOUTA MAGISTRADA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARRAIAL DO CABO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SISTEMA PJE MÍDIAS DE TODOS OS REGISTROS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO PLENÁRIA QUE OCORREU NA 3ª VARA CRIMINAL DE NITERÓI NO DIA 24/05/2023, TENDO A PASTA SIDO COMPARTILHADA NO ONEDRIVE, CONFORME INFORMAÇÃO CONTIDA NO E-MAIL ENVIADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NITERÓI, E OS LINKS ENCAMINHADOS À SERVENTIA, BEM COMO, A DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE, CASO QUISESSEM ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES, APRESENTASSEM PEN DRIVE (NOVO - VIRGEM) PARA CÓPIA DOS ARQUIVOS NO CARTÓRIO, SENDO CERTO QUE APÓS AS RESPECTIVAS INTIMAÇÕES, NÃO SE VISLUMBROU QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU INSURREIÇÃO NESTE SENTIDO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, INVIÁVEL A ANULAÇÃO PORQUE NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA TÉCNICA O EFETIVO PREJUÍZO A SUA ATUAÇÃO OU AINDA AOS INTERESSES DO SEU ASSISTIDO, O QUAL, FRISA-SE, ESTAVA REGULARMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER PREJUÍZO, TAL COMO A EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, QUE VEM CORROBORADO COM A NORMA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO MÉRITO, NÃO ASSISTE RAZÃO AOS APELANTES QUANTO AOS PLEITOS DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AO CONTRÁRIO DO QUE FOI VALORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO, PELAS DEFESAS TÉCNICAS DOS ACUSADOS ORA RECORRENTES, AS PROVAS ENCARTADAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL APESAR DE REVELAR CERTA SIMPLICIDADE, DEMONSTRA UM QUADRO FÁTICO SUFICIENTE A PERMITIR O CONVENCIMENTO DOS JURADOS. NESSAS PONDERAÇÕES, NÃO CABE AO JUIZ À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE RESTOU PROFERIDA, UMA VEZ QUE EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS, SENDO INEXORAVELMENTE INCABÍVEL A PROPOSIÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA, CUJAS TESES DEFENDIDAS SE APEGARAM, MAS QUE DE CERTO NÃO APONTARAM A INCONGRUÊNCIA OU MESMO A DISTÂNCIA DA ESCOLHA ADOTADA PELOS JURADOS EM RELAÇÃO AO CAMPO PROBATÓRIO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INFERE-SE DA REDAÇÃO DO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE O CONSELHO DE SENTENÇA ESTÁ AUTORIZADO A ALICERÇAR SUA DECISÃO EM QUALQUER PROVA EXISTENTE NOS AUTOS, SENDO DESINFLUENTE QUE ESSA NÃO SEJA A MELHOR PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO OU SE FOI OU NÃO CORRETAMENTE VALORADA. NÃO É DEMAIS LEMBRAR QUE A POSIÇÃO DOS JURADOS É SOBERANA, CABENDO APENAS AO JULGADOR À CONSTATAÇÃO DE QUE AS PROVAS FORAM PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E QUE OS JURADOS TENHAM PROFERIDO AS SUAS DECISÕES COM ARRIMO NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS, O QUE É EFETIVAMENTE A HIPÓTESE DELINEADA NESTES AUTOS. O JÚRI, COMO DE TRIVIAL SABENÇA, NÃO DECIDE COM CERTEZA MATEMÁTICA OU CIENTÍFICA, MAS PELO LIVRE CONVENCIMENTO, CAPTADO NA MATÉRIA DE FATO E, SUA DECISÃO, DESDE QUE ENCONTRE ALGUM APOIO NA PROVA, DEVE SER RESPEITADA. O CONSELHO DE SENTENÇA PARA A FORMAÇÃO DO SEU VEREDICTO RESPALDOU-SE NAS PROVAS PRODUZIDAS, O QUE LEVOU AO CONVENCIMENTO DE QUE OS ACUSADOS DAVID E MARCOS EFETIVAMENTE FORAM OS AUTORES DOS CRIMES INSERTOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISO V, C/C 14, INCISO II (DUAS VEZES), N/F DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06, TUDO N/F DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL E OS ACUSADOS ADÃO E DENILSON PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C 40 INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06, TUDO N/F DO ARTIGO 69 DO ESTATUTO PENAL. INVIÁVEL O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS PARA O DE RESISTÊNCIA, UMA VEZ QUE TAL TESE SEQUER FOI SUBMETIDA AO CORPO DE JURADOS, O QUAL RECONHECEU A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI, CONFORME SE VERIFICA DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM, ANTE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA DO ARTIGO 40, IV DA LEI Nº 11.343/06 PARA AMBOS OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO SÃO CRIMES AUTÔNOMOS, RECONHECENDO-SE QUE AMBOS OS DELITOS FORAM PERPETRADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NÃO SE EVIDENCIANDO, PORTANTO, QUALQUER BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA MAJORANTE, PARA CADA UM DELES ISOLADAMENTE. OBSERVA-SE QUE É O PRÓPRIO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/06, QUE DETERMINA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA, NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA, NO PATAMAR DE 1/6 A 2/3, EM RELAÇÃO A QUAISQUER DOS DELITOS AUTÔNOMOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 A 37 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANOTADO NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE FORAM PRESOS APONTAM O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A ATIVIDADE CRIMINOSA, SOB O DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA AUTODENOMINADA COMANDO VERMELHO, TENDO SIDO APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE, ACRESCIDO DOS DEMAIS MATERIAIS, COMO ARMAS DE FOGO, CARREGADORES E MUNIÇÕES, ALÉM DE MATERIAL DE ENDOLAÇÃO, TENDO O CONSELHO DE SENTENÇA RECONHECIDO AINDA A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. AS REPRIMENDAS CORPORAIS FORAM DEVIDAMENTE ESTABELECIDAS. CONFORME FACILMENTE SE VERIFICA, O JUÍZO DE PISO, AO REALIZAR A DOSIMETRIA, ESMEROU-SE EXAUSTIVAMENTE EM FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, EM ATENÇÃO AO QUE DISPÕE O ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESTACANDO-SE, NESTE ASPECTO, QUE AS PENAS-BASE FORAM ADEQUADAMENTE EXACERBADAS, CONSIDERANDO-SE A ELEVADA CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES PRATICADOS. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, EM FUNÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, UMA VEZ QUE DESFERIDOS DISPAROS QUE CAUSARAM LESÃO NA VÍTIMA FÁBIO PINTO, O QUAL PRECISOU FICAR AFASTADO HÁ MAIS DE UM ANO DE SUAS FUNÇÕES, TORNANDO-O APTO APENAS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO, TENDO FICADO COM A VASCULARIZAÇÃO DE SUA PERNA ESQUERDA COMPROMETIDA, VERIFICANDO-SE QUE O ITER CRIMINIS FOI TOTALMENTE PERCORRIDO E APENAS NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS AS SUAS VONTADES, DE MODO QUE AGIU COM ADEQUAÇÃO A NOBRE MAGISTRADA DE PISO AO APLICAR A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 PARA A TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE DA VÍTIMA FÁBIO PINTO E NA FRAÇÃO DE 1/2 PARA A VÍTIMA IGOR BENITES, O QUAL NÃO FOI ATINGIDO POR VERDADEIRO MILAGRE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL NO SENTIDO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO EM FACE DA VÍTIMA FÁBIO, HAJA VISTA QUE EMBORA SE POSSA REVELAR UMA SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE AO DO SEU COLEGA DE FARDA, O POLICIAL MILITAR IGOR BENITES, RESTA CLARIVIDENTE QUE TAL QUESTÃO JÁ FORA DEVIDAMENTE SOPESADA PELA DOUTA MAGISTRADA SENTENCIANTE QUANDO DO ESTABELECIMENTO DA PENA PRIMÁRIA COMO SUFICIENTE E NECESSÁRIA À REPROVAÇÃO DO CRIME. MANTÉM-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, TENDO EM VISTA O MONTANTE DA PENA E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, CONSOANTE OS TERMOS DA ALÍNEA “A” DO § 2º E 3º, DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. A DETRAÇÃO PENAL, PREVISTA NOS TERMOS DO ARTIGO 387, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO MODIFICARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, BEM COMO, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. NEGADO AOS ACUSADOS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, PORQUANTO, A MAGISTRADA INDEFERIU ESSA PRETENSÃO NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENDO OS ACUSADOS RESPONDIDO A AÇÃO PENAL NA QUALIDADE DE PRESOS PROVISÓRIOS E SUBSISTINDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TAL COMO BEM-MOTIVADO PELA SENTENCIANTE, ACRESCIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 492, INCISO I, "E" DO CPP, EM QUE TORNA OBRIGATÓRIA A PRISÃO NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DO JÚRI, COM PENA "IGUAL OU SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO), NÃO HÁ COMO MODIFICAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM. PREQUESTIONAMENTO QUE SE AFASTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS DESPROVIDOS



    Consta dos autos, em síntese, que MARCOS DUARTE BERTANHA foi condenado às penas de 25 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 2.060 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos nos arts. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal , e nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP.



    O TJRJ negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 1.873).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.901).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal (Doc. 1.911).



    Nas razões recursais, aduz que “a denúncia anônima, esta afronta totalmente os direitos e garantias individuais, não podendo ensejar sozinha procedimento investigatório, ação penal e menos ainda sentença condenatória, ilegalidade que não foi rechaçada pelo Tribunal do Estado do Rio de Janeiro” (Doc. 1.911, fl. 18).



    Sustenta que “[a] imprescindibilidade da realização do Exame de Corpo Delito Direto em casos de homicídio ou tentativa de homicídio, decorre da busca da verdade real, onde o perito verificará através do método científico todo o conjunto material para a solução do caso, a exemplo: a) separar a roupa da vítima; b) verificar a perfuração por PAF a fim de determinar qual o tipo de arma utilizada; c) se possível fazer a extração do projetil para confronto balístico, dentre diversos outros meios de exame da vítima”(Doc. 1.911, fl. 33).



    Afirma que “já que não participou da Sessão Plenária do Júri, que seria imprescindível o acesso aos debates orais, para entender de forma mais ampla os fundamentos e teses defensivas que foram utilizadas, conquanto não há como transcrever a integralidade dos debates em ata de audiência, mesmo porque o sentido das gravações do Plenário do Júri é dar celeridade ao ato” (Doc. 1.911, fl. 40).



    Assevera que “[n]ão há com vislumbrar a ocorrência do crime de Tráfico e consequentemente de Associação para o tráfico, uma vez que restou claro pelos depoimentos dos próprios policiais que a referida droga apreendida estava numa mata, fora do perímetro da casa onde o Recorrente se encontrava, conforme trecho do depoimento do SD NADAES: "que as drogas estavam na mata enterradas" (Doc. 1.911, fl. 48).



    Alega que [a] fixação da pena base resta prejudicada, tendo em vista que não se verificou fundamentação para aplicação da pena base acima do mínimo legal, uma vez que a fundamentação utilizada pela Magistrada Presidente da Sessão plenária e não rechaçada pelo e. Tribunal de Justiça é a própria regra contida na qualificadora do art. 121, § 2º, inciso V do Código de Processo Penal” (Doc. 1.911, fls. 50-21).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria, bem como que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa (Doc. 1.933).



     No Agravo, a parte recorrente não refuta a existência de todos os óbices apontados (Doc. 1.946).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 1.910), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.933). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.945), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.981). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 2002) tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 2.014).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.911, fls. 3-5):



    DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    4. Consoante o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal a repercussão geral das questões constitucionais trata-se de requisito do recurso extraordinário, como se observa:



    [...]



    5. Essa questão, ademais, foi regulamentada no artigo 543-A ao Código de Processo Civil, com vigência a partir de 18 de fevereiro de 2007, que assim preceituou:



    [...]



    6. No caso dos autos, a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal diz com a conformação do Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, de Relatoria do MIN. GILMAR MENDES, além da afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e Devido Processo Legal, uma vez que O Ministério Público fez juntada de Laudo de Local no dia da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.



    7. Sabe-se que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    8. A relevância da questão discutida nestes autos é manifesta, vez que se cuida de caso envolvendo o maior bem social, qual seja, a inviolabilidade do domicilio. Por esse motivo, o enfrentamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal apresenta-se relevante também do ponto de vista social, ultrapassando os limites objetivos da causa. 



    9. Dessa forma, caracterizada a repercussão geral da matéria constitucional, impõe-se seja dado seguimento ao apelo extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a